Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA. RETIRADA DE BLOCOS DE CONCRETO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. INLCUSÃO DE TERCEIRA PESSOA NA LIDE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Embora haja nos autos demonstração da realização de obras nos locais apontados pelo recorrente, percebe-se a inexistência de comprovação inequívoca a respeito de sua definitiva conclusão, restando o questionamento sobre os motivos pelos quais tais materiais ainda permanecem no local.
II. Não há suporte comprobatório suficiente para a concessão do pedido do recorrente, impondo-se o deslinde do assunto na instância ordinária para se averiguarem os motivos do pedido e sua legitimidade, sobretudo diante da inclusão de terceira pessoa (Distrito Federal) no polo passivo da demanda.
III. Recurso conhecido e não provido. Sem custas e honorários.